Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748256-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE AVALIACAO, PESQUISA, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE AVALIACAO, PESQUISA, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, ora requerido/agravante, em face da r. Decisão saneadora de ID n° 172724611 (feito de origem), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença movida em seu desfavor por NORTE ENERGIA S/A, ora requerente/agravada, nos seguintes termos: “Decido, parcialmente, sobre os pedidos de prova. Destaco, de início, o trecho da sentença que invocou a necessidade da presente liquidação: "O requerido, portanto, deve ressarcir a empresa autora do prejuízo a que deu causa, cujo montante deve ser objeto de liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, do CPC, porquanto o mencionado contrato, no valor de R$ 398.242,95 (trezentos e noventa e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) não foi anexado aos autos pela requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar o direito da autora à propriedade do software ePDRSX e condenar o requerido a ressarcir a autora do prejuízo decorrente da contratação de empresa para desenvolver novo programa de gestão do PDRSX, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, do CPC." O objeto da presente liquidação tem, pois, contornos bem nítidos, quais sejam, o valor que a autora NORTE ENERGIA despendeu ao ter que contratar outra empresa para o desenvolvimento de novo programa de gestão do PDRSX. A autora apontou na inicial como valor do contrato que firmou com terceira empresa o montante de R$ 398.242,95. Este valor não foi aceito pela Magistrada sentenciante apenas porque inexistente nos autos o referido contrato. Todavia, nesta liquidação, referido contrato, realizado com a empresa Equilíbrio - Desenvolvimento Ambiental, firmado em 26/06/2020, veio finalmente a compor o acervo dos autos (ID 157343727). Outros documentos a ele afetos, como os comprovantes de transferência de quantias entre as partes contratuais, notas fiscais de prestação de serviços e tributos, medições periódicas etc. foram também trazidos. São estes documentos mais que suficientes à liquidação ora em empreitada, sendo a primeira perícia requerida pela parte ré desnecessárias. Não é verdade ser imprescindível que um perito ou uma perita ateste que o produto desenvolvido pela empresa Equilíbrio foi o mesmo que antes desenvolvido pela ré, pois um pode ser uma Ferrari e outro um carro popular, como exemplificou muito claramente a ré. Veja-se bem, e releia-se, se preciso, a parte dispositiva da sentença. O prejuízo demarcado pela sentença a ser ressarcido não é o prejuízo genérico da falta de entrega do código fonte do ePDRSX pela requerida à requerente, mas o "prejuízo decorrente da contratação da empresa para desenvolver novo programa de gestão PDRSX". Logo é isso, e apenas isso, que tem que ser provado: a contratação e o desenvolvimento de novo programa de gestão PDRSX. Se este novo programa que foi contratado, pago e realizado foi mais avançado ou não que o primeiro, para a sentença foi questão desimportante. E a sentença, aqui e agora, determina sine qua non nossos limites de cognição. Quanto à segunda perícia requerida pela ré, que diria respeito à autenticidade do termo aditivo ID 157343727, concedo 10 (dez) dias para que a parte autora se manifeste a respeito. Após resposta, será analisada a necessidade tanto da segunda perícia requerida quanto da prova oral requerida.” Opostos embargos declaratórios, foi proferida a seguinte decisão: “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 172724611. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). A parte embargante deverá, pois, exercer sua legítima inconformidade na via recursal revisora própria. Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Com relação à segunda prova pericial, as razões substanciosas elencadas pela parte autora na petição ID 174524919, convenceram-me da desnecessidade. De fato, trata-se de um contrato assinado digitalmente pela plataforma DocuSign, validação ICP Brasil. A autenticidade das assinaturas, conforme demonstrado pela parte autora, podem ser facilmente verificadas, sendo despiciendo, e protelatório, portanto, se realizar perícia com esse fim. Quanto à prova testemunhal, também desnecessária. Como ressaltado pela parte autora, todos os pontos indicados pela parte ré como razões do seu interesse na prova oral encontram-se devidamente comprovados documentalmente nos autos. É o suficiente, conforme, inclusive, já lançado na decisão ID 172724611. Assim o sendo, INDEFIRO tanto o pedido de perícia como de produção de prova oral. Intimem-se. Estabilizada a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença.". Irresignado, o requerido/agravante alega, em síntese, que os documentos juntados ao feito originário não demonstram, com a clareza necessária, o desenvolvimento do software contratado. Nesse contexto, aduz que deve ser deferido o pedido de produção de prova nos autos de liquidação de sentença, a fim de que seja realizada perícia técnica que demonstre o desenvolvimento do software de gestão do PDRSX. Defende que “(...) não pode o Executado ser condenado a pagar por algo que nunca foi desenvolvido (...)”. Sustenta que, a fim de garantir seu direito de defesa, é necessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos. Aduz que o indeferimento de seu pedido constitui verdadeiro cerceamento de defesa, motivo pelo qual deve ser reformada a r. Decisão vergastada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a fim de que sejam obstados os efeitos da r. Decisão recorrida, até decisão final por parte da Turma. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53323881. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão Saneadora que, em ação de conhecimento, indeferiu a produção de provas postulada pela parte requerida, ora Agravante. Da análise dos autos, afere-se que a r. Decisão impugnada fundou-se nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, que confere ao juiz, verdadeiro destinatário da prova, o poder para indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”. Nesse sentido, ao avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, o MM. Juízo a quo entendeu que: “(...) A autora apontou na inicial como valor do contrato que firmou com terceira empresa o montante de R$ 398.242,95. Este valor não foi aceito pela Magistrada sentenciante apenas porque inexistente nos autos o referido contrato. Todavia, nesta liquidação, referido contrato, realizado com a empresa Equilíbrio - Desenvolvimento Ambiental, firmado em 26/06/2020, veio finalmente a compor o acervo dos autos (ID 157343727). Outros documentos a ele afetos, como os comprovantes de transferência de quantias entre as partes contratuais, notas fiscais de prestação de serviços e tributos, medições periódicas etc. foram também trazidos. São estes documentos mais que suficientes à liquidação ora em empreitada, sendo a primeira perícia requerida pela parte ré desnecessárias. Não é verdade ser imprescindível que um perito ou uma perita ateste que o produto desenvolvido pela empresa Equilíbrio foi o mesmo que antes desenvolvido pela ré, pois um pode ser uma Ferrari e outro um carro popular, como exemplificou muito claramente a ré. Veja-se bem, e releia-se, se preciso, a parte dispositiva da sentença. O prejuízo demarcado pela sentença a ser ressarcido não é o prejuízo genérico da falta de entrega do código fonte do ePDRSX pela requerida à requerente, mas o "prejuízo decorrente da contratação da empresa para desenvolver novo programa de gestão PDRSX". Logo é isso, e apenas isso, que tem que ser provado: a contratação e o desenvolvimento de novo programa de gestão PDRSX. Se este novo programa que foi contratado, pago e realizado foi mais avançado ou não que o primeiro, para a sentença foi questão desimportante. E a sentença, aqui e agora, determina sine qua non nossos limites de cognição. (...) Com relação à segunda prova pericial, as razões substanciosas elencadas pela parte autora na petição ID 174524919, convenceram-me da desnecessidade. De fato, trata-se de um contrato assinado digitalmente pela plataforma DocuSign, validação ICP Brasil. A autenticidade das assinaturas, conforme demonstrado pela parte autora, podem ser facilmente verificadas, sendo despiciendo, e protelatório, portanto, se realizar perícia com esse fim. Quanto à prova testemunhal, também desnecessária. Como ressaltado pela parte autora, todos os pontos indicados pela parte ré como razões do seu interesse na prova oral encontram-se devidamente comprovados documentalmente nos autos. É o suficiente, conforme, inclusive, já lançado na decisão ID 172724611. (...)” Assim, uma vez já reconhecida a contratação da empresa Equilíbrio para o desenvolvimento do software em questão; e delimitando-se a condenação da parte requerida/agravante ao ressarcimento dos valores dispendidos com a respectiva contratação, a produção de outras provas, cujo objetivo seria comprovar a eventual conclusão do mencionado programa, seria desnecessária. Reforçando o supramencionado entendimento, a própria parte agravante cita, por diversas vezes, o trecho da r. Sentença de origem, a qual expressamente consignou que a obrigação da ora recorrente é: “(...) ressarcir a autora do prejuízo decorrente da contratação de empresa para desenvolver novo programa de gestão do PDRSX, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, do CPC. (...)” Grifos nossos. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante uma vez que, conforme consignou o MM. Juízo a quo, mostra-se imaterial a comprovação de que o programa foi ou não totalmente desenvolvido, bastando, para o caso em análise, a efetiva demonstração dos valores pagos à terceira empresa para o seu desenvolvimento. A Lei no 13.105/2015, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC), assim determina: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ressalta-se que tais hipóteses de cabimento remetem a rol taxativo, de forma que matérias não elencadas no supramencionado texto normativo não se sujeitam ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “(..) Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...)” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “(...) Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. (...)”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). No caso, em que pese a r. Decisão tratar de tema inerente à produção de provas, não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC. Assim, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas na legislação em vigor, a matéria impugnada tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Dessa forma, afasta-se a recorribilidade deste segmento do pronunciamento judicial. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, disciplina que, na "petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Assim, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão monocrática vergastada. 2 - Estando dissociadas as razões recursais do fundamento da decisão monocrática por meio da qual não se conheceu do Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno. Isso porque a decisão unipessoal teve por fundamento a irrecorribilidade da decisão saneadora de primeira instância agravada, que materializou o indeferimento das provas requeridas pela Agravante, matéria que não foi debatida no presente recurso. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1388492, 07250464620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS) E CONCEDEU O PRAZO PARA QUE A REQUERIDA MANIFESTASSE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão agravada é saneadora e deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juiz concedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3. Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1394604, 07318096320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora